Tribunal: TJES
Processo: 5000024-63.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-63.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IVONE DUPKE
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Agravo de Instrumento nº
5000024-63.2021.8.08.9101

Agravante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado:
IVONE DUPKE

Magistrado(a) do juízo de origem:
Não informado

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para fornecimento de aparelho de sensor de glicose para a agravada.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Após análise dos autos, verifico ser caso de não conhecimento do presente recurso. Explico.

É incontroverso que para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento de pressupostos indispensáveis, chamados de requisitos de admissibilidade, sem os quais a pretensão recursal não pode sequer ser examinada.

Há que se ressaltar que a doutrina divide os requisitos de admissibilidade em intrínsecos (aqueles que dizem respeito à relação entre a natureza e o conteúdo da decisão recorrida e o recurso interposto) e extrínsecos (os quais levam em consideração fatores estranhos e externos à decisão impugnada).

Assim, tem-se que os requisitos intrínsecos são: cabimento, legitimidade para recorrer e o interesse recursal. Enquanto os extrínsecos correspondem à tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Deste modo, antes de examinar o mérito da pretensão recursal, o juiz deve verificar se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Pois bem.

No que tange à regularidade formal do Agravo de Instrumento, sabe-se que o artigo 1.017, incisos I, II e III do CPC estabelece os documentos obrigatórios e facultativos para interposição. Os obrigatórios são as “
cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”
e os facultativos, quaisquer outros documentos necessários para comprovação do alegado pelo agravante.

Assim sendo,
o agravante deve juntar, no ato da interposição do recurso, documentos que permitam que o magistrado analise o pedido de reforma da decisão, eis que a compreensão dos demais requisitos para admissibilidade depende das cópias descritas, fazendo-se necessário para tanto que a parte interessada em recorrer tenha este ônus.

Posto isso, passa-se a análise do presente caso.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o agravante requereu a reforma da decisão prolatada pelo juízo
a quo
, afirmando que não restaram preenchidos os requisitos de concessão de tutela de urgência do artigo 300 do CPC. Ademais, afirma que o aparelho sensor de glicose não está inserido na definição de mínimo existencial necessário para a sua sobrevivência digna, requerendo que a concessão da tutela fosse afastada.

Todavia, observa-se que
o agravante não cumpriu com a ordem do artigo 1.017, deixando de anexar os documentos necessários para interposição do agravo de instrumento.
Deste modo, em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, determinou que o agravante fosse intimado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada das peças indispensáveis à propositura do agravo (ID nº
1142006
).

A intimação foi devidamente realizada no dia 13 de abril de 2021.
Entretanto, o prazo para o recorrente se manifestar transcorreu in albis (como certificado no ID nº
1198852
).

Dessa forma, entendo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal pela inexistência de regularidade formal em conformidade com o artigo 1.017 do CPC.

Ante o exposto e sem mais delongas,
não conheço do agravo de instrumento interposto,
ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil (CPC). Sem condenação em honorários e custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do agravo de instrumento interposto, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil (CPC). Sem condenação em honorários e custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.